Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0706791-35.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 185000715 dos autos originários n. 0700347-96.2023.8.07.0007) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado, aqui agravante, arguiu a falta de intimação de seu advogado. Fundamentou o juízo originário: A exceção não merece acolhimento. Justifico. Inicialmente, ressalte-se que a ré ofertou a tempo e modo contestação, id. 149499326. Por este ponto, cai por terra a alegação de ausência de ciência e regular acompanhamento dos atos processuais, desde a sua citação. Necessário considerar que a ré, atual devedora, mantém cadastro ou parceira com o Tribunal para receber intimações, preferencialmente, na modalidade eletrônica, consoante regra inserte no art. 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, pelo que inexiste alega flagrante omissão. Ao caso, diversamente do alegado, não se aplica isoladamente os termos do art. 272, § 5o do CPC. Além disso, a partir da publicação e vigência do atual CPC, consigno que a ré, enquanto empresa de grande porte atuante no ramo imobiliário, é obrigada a manter cadastro nos sistemas judiciais na forma do art. 246, § 1o do CPC: Art. 246. A citação será feita: [...] § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Pela breve leitura dos autos, a participação da ré foi ativa desde citação. A parte demandada, portanto, fora regularmente intimada quanto aos atos processuais, em destaque pela vinculação de seus procuradores e do seu cadastramento ao PJe como parceiro eletrônico. Feito esses apontamentos, denota-se que a ausência de manejo de atos, como defesa ou manifestações afins no prazo legal, haja vista a proeminência do seu cadastramento eletrônico ao feito, não é capaz de macular qualquer dos andamentos e, por óbvio, o ato de penhora ou constrição de valores. A matéria encontra-se superada. [...] Nesse quadro, diante do preconizado no art. 246, § 1o do CPC, a intimação da ré por meio eletrônico (art. 246, inc. V, CPC), ainda que consta nos autos digitais cadastro de advogado, fora assegurada regularmente. A eventual inércia, então, não se afigura passível de correção, ainda mais nessa adianta fase da marcha processual. O agravante alega que não houve intimação dos processuais por meio de publicação a seu advogado. Aduz que foi surpreendido com a penhora realizada em favor do agravado de sentença que transitou em julgado, mas, “ao verificar os autos notou que não foi devidamente intimado de nenhum dos atos processuais”, embora tivesse requerido “que todas as futuras intimações/publicações fossem dirigidas ao advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/DF sob no 45.892”. Afirma que, “até a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, o advogado do Agravante não se encontrava cadastrado nos autos, de modo que não teve ciência de nenhum dos atos processuais a partir da juntada da contestação”, a despeito de certidão nos autos atestando o cadastro do advogado. Ressalta que, a despeito da contestação apresentada tempestivamente, “o que se discute na realidade é a ciência acerca da publicação da sentença e demais atos posteriores”, “isso porque, em razão do não cadastramento do advogado Renato Chagas nos autos, o Banco Agravante sequer possuiu ciência acerca de sua intimação para pagamento voluntário e demais prazos processuais, o que acabou por assim ocasionar o bloqueio do valor executado de sua conta bancária”. Sustenta a nulidade da intimação referente a todos os atos processuais e a restituição do prazo do Banco, “para que possa exercer seu integral direito do contraditório e ampla defesa, revogando assim todos os atos realizados até aqui que levaram a penhora de valores”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar “o sobrestamento da decisão que fixou a aplicação de multa diária” e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021. Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a questão suscitada pelo agravante, concernente à nulidade de atos processuais por falta de intimação válida, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”; apenas quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, caput, do CPC). Nessa esteira, o art. 9o da Lei no 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. Inclusive o art. 5o, § 6o, preceitua que as intimações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Por sua vez, o art. 246, caput, do CPC dispõe, de forma expressa, que “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Para isso, o § 1o desse dispositivo legal estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. No caso, conforme certidão (id. 181852743 na origem), o agravante aderiu ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica (CNPJ: 00.416.968/0001-01, cadastrado em 23/02/2021), de modo que foram expedidas intimações eletrônicas dos atos processuais. De fato, a intimação eletrônica ocorre nos casos em que o representante judicial da parte está cadastrado junto ao Poder Judiciário para realizar atos processuais e, nesses casos, a intimação pelo Diário Oficial é dispensada, nos termos dos arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/2006. Assim, não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal, uma vez que o agravante é cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ele dirigida. Nesse sentido, o aresto desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. REQUISITOS DO ART. 485, III E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 5. No caso concreto, a parte autora encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, sendo dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, verificando-se preenchido os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa, na forma disposta pelo art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. 5.2. Outrossim, diante de pelos menos 3 (três) oportunidades para que a parte exequente promovesse o devido andamento processual sob a pena de extinção, sem que tenha havido o respectivo atendimento, não há que se falar em prolação de "decisão surpresa". 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1792468, 07101897420218070006, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, julgado em 28/11/2023, DJe de 15/12/2023) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o periculum in mora, considerando que o juízo originário condicionou a adoção de medidas executivas, como o levantamento da quantia bloqueada e possível extinção do processo, à preclusão da decisão agravada. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator